Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PROCEDENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante. Habeas Corpus concedido, de ofício, para absolver, também, o corréu GILCLECIO DE ARAUJO SILVA.